Tribunal: TJBA
Processo: 0001415-21.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001415-21.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Antonio Carlos Rodrigues dos Santos Curvelo

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) PARA OS NÍVEL IV. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PARIDADE DE TRATAMENTO ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DE ACORDO COM A ASCENSÃO DE NÍVEL DA GAP, OBSERVADO O CRONOGRAMA LEGAL. PRECEDENTES DO TJ/BA.ART. 7º, § 1º DA LEI N. 7.145/97. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N. 7.622/00 QUE PROMOVEU REAJUSTE DO SOLDO DE FORMA SETORIAL. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO GERAL DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL PARA A COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DO PERÍODO ENTRE A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N. 7.622/00 E ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. AÇÃO PROPOSTA EM PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. DEMANDA QUE DEVERIA SER PROPOSTA ATÉ JANEIRO DE 2009. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO VOCACIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO QUE, APESAR DE SE RENOVAR MENSALMENTE, ENCONTRA ÓBICE COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.889/2003. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. LEI ESTADUAL N. 10.558/2007. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE COM BASE NO MAIOR PERCENTUAL DE FORMA GERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR N. 8013315-17.2018.8.05.0000 (TEMA 09). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para “
DETERMINAR QUE O ESTADO DA BAHIA efetue o reenquadramento do autor ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS CURVELO em relação à GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL - GAP a fim de que o autor passe a receber a GAP de nível IV, percebendo ainda todos os valores retroativos à data de sua implementação, respeitada a ocorrência da prescrição, com fulcro do Artigo 1º da Lei Estadual 7.145/97. DETERMINO ainda que o ESTADO DA BAHIA promova o reajuste devido no soldo do autor, nos termos das Leis Estaduais 7.622/00 e 10.558/07 com a consequente repercussão nos adicionais e na Gratificação de Atividade Policial - GAP — nível IV, até a presente data, sem redução do seu salário base ou qualquer outra perda, com reflexos nas parcelas de natureza remuneratória
”.

2. Partindo do pressuposto que a parte Recorrida já recebia os proventos de aposentadoria - cujos proventos são pagos mês a mês -, urge rechaçar a alegação de prescrição de fundo do direito do enquadramento do nível IV, justamente porque se está diante de uma relação de trato sucessivo, incidindo, na espécie, os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
”.

3. A Lei Estadual n. 7.145/97 instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), destinada aos servidores policiais militares em razão do exercício da atividade policial e dos riscos dela decorrentes, estabelecendo 05 (cinco) referências da aludida gratificação e condicionando a aquisição das referências III, IV e V, ao cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

4. Muito embora a parte Apelante tenha asseverado que todos os critérios estabelecidos para a alteração da GAP para as duas últimas referências atrelam-se à jornada de trabalho e ao exercício das funções militares com observância de todos os deveres a ele inerentes, o que somente pode ser verificado em relação ao servidor militar em atividade, o Plenário desta Corte, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000738-61.2009.8.05.0000, reconheceu que a GAP possui natureza jurídica genérica, independentemente da sua referência

(TJ-BA, TRIBUNAL PLENO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0000738-61.2009.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, data de Julgamento: 23/04/2014).

5. Tendo em vista que a parte Apelada já faz jus à percepção da GAP na referência III, consoante se observa dos contracheques colacionados aos autos (ID n. 18488033, pág. 03) - que exige a carga horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais, evidenciando-se, portanto, o reconhecimento voluntário da administração pública quanto ao preenchimento do referido critério -, restam satisfeitos os requisitos estabelecidos pela Lei Estadual n. 12.566/2012.

6. Por tudo o quanto exposto, com fundamento nos termos da Lei Estadual n. 12.566/2012, é forçoso concluir pela existência do direito ao recebimento dos valores relativos ao reajuste da GAP no nível IV, em observância ao cronograma da Lei Estadual n. 12.566/2012, observado o lustro prescricional nos termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. De outro lado, sobre a discussão relativa ao reajuste da GAP no mesmo percentual do soldo, oportuno rememorar que o tema foi enfrentado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n. 02). No julgamento do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, “
a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores
” (TJ-BA - APL: 05763976920168050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020).

8. À vista do exposto, considerando que a Lei Estadual n. 8.889/2003 promoveu reforma da própria gratificação, é possível concluir que a partir da data de entrada em vigor da referida Lei Estadual iniciou o prazo prescricional para a pretensão de recebimento das diferenças da GAPM relativa ao período entre a data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.622/00 (03/04/2000) até a data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.889/2003 (01/01/2004), razão pela qual se infere que a partir de então foi deflagrado um novo marco temporal para análise do aumento de soldo e percentual de gratificação, de modo que resulta inaplicável os termos do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, apesar de se tratar de gratificação que se renova mensalmente, a pretensão vocacionada ao recebimento de diferenças encontrou o termo final com o advento da Lei estadual n. 8.889/2003.

8. Nesse sentido, considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do IRDR n. 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n. 02), considera que a Lei n. 8.889/2003 e a Lei Estadual n. 11.356/2009 não promoveram reajuste do vencimento básico (soldo), mas a reestruturação da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores, bem assim o início do prazo prescricional a partir da data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.889/2003 (01/01/2004), conclui-se que a prescrição encontrou seu termo consumativo, por força do prazo quinquenal, em 01/01/2009. Forte no exposto, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de entrada em vigor da Lei Estadual n. 8.889/2003 (01/01/2004) e a data de propositura da ação originária (24/07/2013 - ID n. 18488030), há que se reconhecer a consumação da prescrição do crédito que consubstancia a pretensão veiculada através do processo de origem,
impondo-se
,
por isso mesmo
,
o provimento do Recurso
, para excluir a condenação ao reajuste devido no soldo do autor com base na Lei Estadual 7.622/00.

9. Por fim, no julgamento do IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000, TEMA 09, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia tratou especificamente dos efeitos da Lei Estadual n. 10.558/2007 e firmou tese segundo a qual: “
A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1o, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2o, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores
”. Bem por isso, considerando o pedido de reajuste indiscriminado para todos os Apelantes tomando por base o percentual máximo fixado na Lei Estadual n. 10.558/2007, em observância à tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 09, impondo-se, também, o provimento do Recurso, para excluir a condenação ao reajuste devido no soldo do autor com base na Lei Estadual n. 10.558/2007.

10. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para excluir a condenação ao “
reajuste devido no soldo do autor, nos termos das Leis Estaduais 7.622/00 e 10.558/07 com a consequente repercussão nos adicionais e na Gratificação de Atividade Policial - GAP — nível IV, até a presente data
”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0001415-21.2013.8.05.0172
, na qual figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS CURVELO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR